Tribunal: TJPA
Processo: 0801847-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801847-08.2021.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON MENDES MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NEGATIVA DE AUTORIA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGACOES QUE BUSCAM ATESTAR A NEGATIVA DE AUTORIA DO PACIENTE – RITO INCOMPATÍVEL COM REVOLVIMENTO PROBANTE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação de negativa de autoria,

predicados pessoais favoráveis e ausência dos requisitos do 312 do CPP.

3
. De início,
tem-se por acolher a preliminar ministerial e não se conhecer da ordem no que toca às alegações que buscam esquivar o paciente das acusações contra si impostas, lastreadas em autoria e materialidade.

Como cediço, o remédio heroico não comporta dilação probatória, dado seu rito, sumário e célere, de modo que apenas seja analisada a legalidade estrita do decreto preventivo e as violações de seus limites legais.

Portanto, acolhe-se a preliminar ministerial e não se conhece da presente ordem nas alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que fora fundamentado o seguinte:
“
Por outro lado, analisando a possibilidade de revogação da prisão do acusado diante da quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 5 quilos de cocaína) entendo que não pode o acusado nesse momento ser preso, eis que ainda presentes todos os requisitos necessários para decretação da sua prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública diante da demonstração de poder econômico diante da já referida quantidade de entorpecente e do valos dos demais bens apreendidos, bem como, para garantia da aplicação da lei penal, eis que diante de referido poder econômico demonstrado o réu poderá empreender fuga dessa Comarca, assim, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal ao reexaminar a necessidade da manutenção da prisão mantenho a segregação cautelar do acusado pelo menos a

data da nova audiência”.

Não se deve olvidar a gravidade concreta da suposta conduta de tráfico de drogas pela qual o paciente está sendo processo, sobretudo pela vultosa quantidade de tóxico encontrado em seu poder, qual seja,
5,746 (cinco quilos

setecentos e quarenta e seis gramas)
de cocaína, e seu alto poder viciante.

Destarte, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra qualquer suficiente a proteger o seio social.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6
.
Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente:
Wellington Mendes Moreira
.

Impetrante:
Jose Wilson Silva Santos Junior

Impetrado: Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

Processo nº:
0801847-08.2021.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Jose Wilson Silva Santos Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Wellington Mendes Moreira
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o Paciente encontra-se custodiado, à disposição do Juízo da Justiça de Santarém-PA, desde 30 de dezembro de 2020, paciente fora detido em suposto estado de flagrante delito, sob a alegação de ter supostamente infringido o Art.
33
da

Lei 11.343/06 (Lei de Drogas).

Assevera que a prisão em flagrante do

paciente fora convertida em preventiva pelo Juiz

plantonista da 3ª Vara Cível e Empresarial, sem ocorrer a

devida audiência de custódia, conforme faz ata de plantão

unificado.

Assevera que O APF narra que na tarde do dia 30/12/2020, Policiais Militares deflagravam operação em combate ao desmatamento na região do planalto, pela PA-370, na Rodovia Santarém/Curuá-Una, no município de Santarém-PA, ocasião em que um automóvel modelo TRITON se aproximava da GU e abordariam os indivíduos que ali se encontravam, segundo consta no depoimento do condutor, o motorista teria se evadido da GU por um ramal, porém conseguindo fazer o carro parar, porém o carona que estava com o motorista empreendeu fuga na mata. O indivíduo motorista foi identificado como Wellington Mendes Moreira, ora paciente, e que o carona que havia empreendido fuga foi identificado como Luciano, para averiguar a situação os policiais fizeram buscas no automóvel, e que encontraram uma maleta, onde continha certa quantidade de substância entorpecente, razão pelo qual Wellington alegou que havia apenas dado carona para o nacional Luciano, onde Wellington levou os policiais onde Luciano estava residindo.

Na data

supramencionada, Wellington que trabalha como motorista de aplicativo pelo CARONA VIP, o qual faz transporte intermunicipal, teria recebido um pedido de corrida pelo app, no qual buscaria o nacional Luciano, o qual reside na Rua Fernando de Noronha, nº 17, Bairro Uruará, entre a Avenida Elinaldo Barbosa e Rua Uruará, levando-o ao seu destino e trazendo de volta a residência de Luciano.

Pondera que o paciente, no, momento em que viu o cerco policial, foi coagido por Luciano para se evadiram, pois ambos iriam ser presos, Wellington sem entender muito bem, para não prejudicar seu trabalho empreendeu fuga, porém no trajeto da fuga ao ver que não havia cometido crime, o mesmo parou, tendo o carona Luciano empreendido fuga mata adentro. Na residência de Luciano, encontrava-se apenas seus documentos pessoais, onde Wellington confirmou que essa era a pessoa que pediu o transporte pelo aplicativo, sendo Luciano posteriormente apresentado a autoridade policial, onde foi lavrado seu flagrante. Destarte, Wellington encontra-se preso até a presente data, onde apenas o paciente foi indiciado, não sendo denunciado pelo Ministério Público, bem como o nacional Luciano Oliveira Moraes não fora até o presente momento denunciado pelo MP, o qual sendo este último o verdadeiro proprietário da

substância entorpecente. A autoridade coatora não se debruçou sobre os elementos do caso concreto, dando justificativa genérica para a manutenção da custódia do Paciente, quando esta reúne condições pessoais favoráveis à sua soltura, podendo responder ao processoem liberdade, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva dos Arts. 312 e 313 do CPP.

Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, predicados pessoais favoráveis, negativa de autoria.

Requer ao final, liminarmente, a concessão liminar da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a relatora plantonista, Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, entendido não se amoldar o caso à Res. 016/2016, pelo que determinou a remessa do feito em expediente normal.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
4681675
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
689917, nos seguintes termos (sic)
:

“
1
–
DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
: Nesta oportunidade venho informar que atualmente os autos se encontra aguardando a audiência de instrução e julgamento designada para
09.04.2021 as 11:00

horas
.

2
–
DAS ACUSAÇÕES CONTRA A PACIENTE
–
Conforme constatado na cópia de todo processo até o presente MOMENTO paciente foi preso em flagrante delito pelo delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, sendo que materialidade do delito está comprovada através do Laudo Toxicológico nº 2021.04.000085-QUI que constata que teria encontrado com o paciente
5,746 (cinco quilos

setecentos e quarenta e seis gramas) de cocaína
.

2.1
–
DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE
: Conforme mencionado o paciente foi preso em 30.12.2021.

3
–
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE
:

Consultando os Sistema PJe e Libra verificamos que o acusado nessa Comarca possui apenas o processo 0807983-96.2020.8.14.0051
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
4743973
) se pronunciou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva,
predicados pessoais favoráveis
e negativa de autoria.

Inicialmente, tenho por acolher a preliminar ministerial e não conhecer da ordem no que toca às alegações que buscam esquivar o paciente das acusações contra si impostas, lastreadas em autoria e materialidade.

Como cediço, o remédio heroico não comporta dilação probatória, dado seu rito, sumário e célere, de modo que apenas seja analisada a legalidade estrita do decreto preventivo e as violações de seus limites legais.

Portanto, acolho a preliminar ministerial e não conheço da presente ordem nas alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº
4662652,
percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pela qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, tráfico de drogas.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora que fora fundamentado o seguinte:
“
Por outro lado, analisando a possibilidade de revogação da prisão do acusado diante da quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 5 quilos de cocaína) entendo que não pode o acusado nesse momento ser preso, eis que ainda presentes todos os requisitos necessários para decretação da sua prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública diante da demonstração de poder econômico diante da já referida quantidade de entorpecente e do valos dos demais bens apreendidos, bem como, para garantia da aplicação da lei penal, eis que diante de referido poder econômico demonstrado o réu poderá empreender fuga dessa Comarca, assim, por força do artigo 316 do Código de Processo Penal ao reexaminar a necessidade da manutenção da prisão mantenho a segregação cautelar do acusado pelo menos a

data da nova audiência”.

Não se deve olvidar a gravidade concreta da suposta conduta de tráfico de drogas pela qual o paciente está sendo processo, sobretudo pela vultosa quantidade de tóxico encontrado em seu poder, qual seja,
5,746 (cinco quilos

setecentos e quarenta e seis gramas)
de cocaína, e seu alto poder viciante.

Destarte, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, não sendo outra qualquer suficiente a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO PARCIALMENTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA PARTE CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 29 de março de 2021.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/03/2021